Tribunal: STF
Processo: ARE 1474674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança e Dano Moral. Servidor Público do Município de Aracaju. Incorporação de cargo em comissão e respectiva gratificação com base no artigo 202 da lei complementar municipal nº 153/2016. Sentença Procedente. Recurso do ente municipal alegando a inconstitucionalidade do dispositivo. A lei complementar municipal nº 153/2016, em seu artigo 202, garantiu ao servidor público municipal o direito à incorporação a sua remuneração, a título de vantagem pessoal, do valor de função de confiança ou cargo em comissão, incluindo-se a respectiva gratificação. Este Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 202000128833, declarou inconstitucional o artigo 202 da lei complementar municipal de Aracaju nº 153/2016, com efeitos ‘ex nunc’, a partir do trânsito em julgado da decisão. Decisão do Pleno que vincula os órgãos fracionários. Trânsito em julgado que ocorreu em 03/12/2021. Preenchimento dos requisitos para a incorporação pela autora em data anterior ao trânsito em julgado do IAC. Possibilidade de incorporação das verbas pleiteadas. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. Honorários após a liquidação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “b”; 63, inciso I; e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De fato, da análise dos documentos constantes dos autos, especificamente das fichas financeiras de fls. 34/49, constata-se que a autora exerceu cargo em comissão, recebendo por ele o valor mensal de R$ 275,26 (duzentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), além de receber gratificação especial no valor de R$ 917,53 (novecentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos), totalizando o valor de R$ 1.192,79 (um mil, cento e noventa e dois reais e setenta e nove centavos), entre os períodos de 2000 a 02/2013.



    A lei complementar municipal nº 153/2016, em seu artigo 202, garantiu ao servidor público municipal o direito à incorporação a sua remuneração, a título de vantagem pessoal, do valor de função de confiança ou cargo em comissão, incluindo-se a respectiva gratificação, consoante a seguir transcrito:



    Art. 202 - O servidor público efetivo que tiver exercido função de confiança ou cargo em comissão, inclusive em entidades integrantes da Administração Municipal Indireta, ainda que em substituição, por, pelo menos, 7 (sete) anos, ininterruptos ou intercalados, deve ter incorporado à sua remuneração, como vantagem pessoal, o valor da função, ou, no caso de cargo em comissão, o valor conforme a opção legal que houver feito, incluindo-se a respectiva Gratificação de Representação, dependendo a concessão da referida vantagem pessoal, para o seu pagamento, de requerimento do servidor, a ser apresentado no prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da efetiva vigência desta Lei Complementar. (...)



    Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 202000128833, declarou inconstitucional o artigo 202 da Lei Complementar Municipal de Aracaju nº 153/2016, com efeitos ‘ex nunc’, a partir do trânsito em julgado da decisão (...)



    [...]



    Em que pese a decisão do Pleno vincule os órgãos fracionários, pois a análise do incidente de constitucionalidade, conquanto instrumento processual típico do controle difuso, seja realizada em abstrato, como a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo se deu com efeitos ‘ex nunc’, a partir do trânsito em julgado da decisão, esse termo inicial passou a ser a data de 03/12/2021, de modo que não foram afetados os direitos à incorporação e recebimento dos valores não pagos aos servidores que implementaram, antes da referida data, todas as condições legais para o exercício do direito garantido pelo artigo 202 da Lei Complementar Municipal de Aracaju nº 153/2016.



    Ou seja, ao servidor público efetivo que tiver exercido função de confiança ou cargo em comissão, inclusive, em entidades integrantes da Administração Municipal indireta, ainda que em substituição por, pelo menos, 7 (sete) anos, ininterruptos ou intercalados, antes de 03/12/2021, tem direito à incorporação à sua remuneração, como vantagem pessoal, do valor da função, ou, no caso de cargo em comissão, do valor conforme a opção legal que houver feito, incluindo-se a respectiva Gratificação.



    Inquestionável, portanto, o direito da autora de ter incorporado o cargo em comissão que exercia e a gratificação dele decorrente diante de tais dispositivos e considerando que a implementação dos requisitos legais se deu em 2013, antes do termo inicial da inconstitucionalidade do artigo 202 da lei complementar municipal nº 153/2016.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente